Tribunal: TJMT
Processo: 1008942-44.2025.8.11.0002
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008942-44.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LAIANE DUTRA LOPES - CPF: 042.197.742-62 (RECORRENTE), PAULO HENRIQUE ALVES BORTOLUZZI - CPF: 053.047.421-25 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DO DÉBITO. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL IN RE IPSA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE. REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA PARA RESTABELECER A SENTENÇA. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pela parte autora contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado da parte ré para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, embora mantida a declaração de inexigibilidade do débito decorrente de inscrição do nome da consumidora em cadastro de proteção ao crédito no valor de R$ 266,43.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a inscrição do nome da consumidora em cadastro de inadimplentes por débito cuja origem não foi comprovada pelo fornecedor configura dano moral indenizável, bem como se incide, na hipótese, a Súmula 385 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Ao alegar inexistência de relação jurídica, transfere-se ao fornecedor o ônus de comprovar a contratação, a prestação do serviço e o inadimplemento que justificaria a negativação, nos termos do art. 373, II, do CPC.

4.

A reclamada não comprovou a origem e licitude do débito, limitando-se a apresentar documentos unilaterais, insuficientes para demonstrar a existência da relação contratual.

5.

A inscrição do nome do consumidor em cadastro restritivo por débito não comprovado caracteriza falha na prestação do serviço e gera responsabilidade civil do fornecedor.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura-se
in re ipsa
, prescindindo de prova do prejuízo.

7.

Não há registro de negativação preexistente válida em nome da consumidora, circunstância que afasta a incidência da Súmula 385 do STJ.

8.

As anotações posteriormente desconstituídas judicialmente não impedem a caracterização do dano moral, devendo ser mantido o valor fixado na sentença em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

9.

A Súmula nº 52 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso não se aplica ao caso, pois sua aprovação ocorreu em momento posterior à distribuição da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Agravo interno provido.

Tese de julgamento
:

1.

A inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes por débito cuja origem não é comprovada pelo fornecedor configura falha na prestação do serviço e gera dano moral presumido.

2.

A alegação de inexistência de relação jurídica transfere ao fornecedor o ônus de comprovar a contratação e o inadimplemento que justificariam a negativação.

3.

A ausência de negativação preexistente afasta a incidência da Súmula 385 do STJ, sendo devida a indenização por danos morais em caso de inscrição indevida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 385; Turma Recursal do TJMT, Súmula 22; Turma Recursal do TJMT, Súmula 29; TJMT, RI nº 1007259-40.2023.8.11.0002, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 28.11.2023; TJMT, RI nº 1034868-35.2022.8.11.0001, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, j. 18.04.2023.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno aviado pela parte reclamante contra a decisão monocrática
(id. 318701357)
, que
deu parcial provimento
ao recurso inominado interposto pelo reclamado para
afastar
a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Aduz, em sede de Agravo Interno, que a parte reclamante faz jus à indenização por danos morais em razão da não incidência da súmula 385 do STJ.

Nas contrarrazões, suplica a parte agravada pelo improvimento do agravo interno e a manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

Em detida análise dos autos, o agravo interno merece provimento.

A reclamante, ora agravante, reitera que teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pela reclamada (id. 307414363), no valor de
R$ 266,43
, em
17/10/2024
, tendo sido reconhecida sua inexigibilidade pelo juízo singular,
contudo
afastada a reparação por danos morais em sede de decisão monocrática (id. 318701357).

Em detida análise ao extrato
(id. nº 307414378)
acostado pela
reclamada
, verifico a verossimilhança das alegações da parte reclamante, de modo que faz jus a indenização por danos morais.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pela consumidora, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços, que requereu a inscrição nos órgãos de proteção, provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado no caso em apreço.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa
, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência.

Não há notícia de negativação preexistente ativa em nome da promovente.
Oportuno acrescer o fato de que conforme se verifica de consulta realizada junto ao sistema PJE, constata-se que por meio dos autos nº 1012914-22.2025.8.11.0002 (id. 193271697 – daqueles autos), que a parte recorrente alcançou a desconstituição das anotações nos valores de R$ 205,31 e R$ 267,67.

Deste modo, a decisão monocrática merece reforma (id. 318701357), devendo ser reconhecido o direito à indenização por dano moral.

Portanto, revigora-se a decisão do juízo singular. (id. 307414383).

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa
, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência.

Neste sentido, a Súmula n. 22 da Turma Recursal de Mato Grosso dispõe que:

A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente. (Aprovada em 19/09/2017)”.

De outro tanto, o débito aqui discutido é o
único

lançado, e diante da ausência de negativação posterior, conforme súmula recente deste Tribunal para quantificação do valor do dano, entendo razoável o valor arbitrado
(id. 307414363)
:

SÚMULA 29: “Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.” (Aprovada em 05/06/2023).

Conforme jurisprudência consolidada:

RECURSO INOMINADO – INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA - TELAS SISTÊMICAS - PROVA UNILATERAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO –
INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES ANTERIORES OU POSTERIORES
- QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A Recorrente ingressou com a presente ação aduzindo que teve seu nome negativado por um débito que desconhece, no valor de R$ 10,90, datado de 09/04/2018.

2. A sentença proferida nos autos declarou a inexigibilidade do débito e condenou a Requerida a pagar ao Requerente o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

3. Analisando os autos, verifico que a Recorrida não logrou êxito em comprovar a origem e licitude do débito, que ensejou na inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, juntando apenas telas sistêmicas, as quais não possuem o condão probatório.

4. Se a parte Autora nega a existência de relação jurídica entre as partes, tal alegação, por si só, atribui à parte Ré o ônus de comprovar a relação jurídica que deu ensejo ao débito cobrado e inscrito nos cadastros restritivos, nos exatos termos do art. 373, II, do CPC, pois a prova da contratação não pode ser imposta ao consumidor.

5. Assim, se não restou comprovada licitude da cobrança, a inscrição do nome da parte devedora efetuada em órgão de proteção ao crédito é indevida.

6. Ademais, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, por débito cuja licitude não foi comprovada, configura falha na prestação do serviço e gera direito a indenização por dano moral, na modalidade “in re ipsa” (precedentes do STJ), que prescinde da comprovação efetiva do dano, bastando a prova do fato.

7. Anoto que o Autor não possui outras negativações em seu nome, anteriores ou posteriores à negativação discutida nos autos.

8. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, e ainda, de acordo aos casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.

9.Aliás, esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:

“RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. NOME DA CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADAS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar. 2. Se a consumidora nega a relação jurídica que ocasionou a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito pelo débito, no valor de R$ 1.177,47, vencido em 29/09/2017, cabia a Reclamada comprovar que a titularidade da referida UC era pertencente à autora, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do CPC, devendo ser observado que a Recorrida colacionou aos autos somente meios de provas unilaterais, consistentes em telas de seu sistema interno e faturas. 3. Cabe ainda acrescentar que a Recorrente colacionou aos autos somente meios de provas unilaterais, consistentes em telas de seu sistema interno. Assim, a meu ver, tal juntada não possui forças para comprovar a licitude da inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito. 4. A inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral, na modalidade "in re ipsa", que prescinde da comprovação efetiva do dano, bastando à prova do fato. 5. Mantém-se o valor indenizatório a título de dano moral se este foi fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. 6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto, nos moldes do artigo 487, inciso I, do CPC, opino pela procedência dos pedidos iniciais, a fim de declarar inexigível o débito no valor de 1.177,47 (mil cento e setenta e sete reais e quarenta e sete centavos), bem como condenar a reclamada ao pagamento do valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a título de indenização por danos morais em favor do autor, corrigido monetariamente pelo INPC, desde a prolação desta sentença, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 7. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitradas em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. (N.U 1034868-35.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 19/04/2023)

10. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

11. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Juiz de Direito Relator

(N.U 1007259-40.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 28/11/2023, Publicado no DJE 29/11/2023)
grifei

Ressalva-se, por oportuno, que a Súmula nº 52 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso não está sendo aplicada ao presente caso em razão de sua limitação temporal, uma vez que o verbete somente foi aprovado em 16 de julho de 2025, ao passo que a distribuição da ação é anterior a tal data.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para revigorar a sentença prolatada pelo juízo
a quo
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026